Tribunal: TJDFT
Processo: 0748437-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o juiz ou tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
2. Embargos de declaração opostos contra o acórdão pelo qual negado provimento ao recurso interposto contra decisão pela qual determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença provisório sem necessidade de aguardar o trânsito em julgado dos recursos sem efeito suspensivos interpostos contra o acórdão da apelação.
3. Nenhuma contradição pode ser reconhecida. Hipótese em que todas as questões foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido da correção da determinação do prosseguimento do cumprimento de sentença provisório e também da possibilidade de atos expropriatórios no cumprimento de sentença por expressa disposição legal.
4. Do mesmo modo, expressamente definida a legitimidade do embargante/agravante, réu na ação de prestação de contas que resultou na sua condenação “ao pagamento de R$4.844.141,02 ao autor e de R$ 1.776.185,04 à autora”.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.